Tribunal: TJSP
Processo: 1022197-74.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
r Estadual 1.059/2008. Contradição. Inexistência. Suficiente fundamentação no acórdão ora recorrido acerca dessa verba não ter natureza de reajuste geral de vencimentos. Embargos parcialmente acolhidos, portanto.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1022197-74.2017.8.26.0053; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/04/2020; Data de Registro: 07/04/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Encinas Manfré

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/04/2020

Data de publicação:

07/04/2020

Ementa:
Embargos de declaração. Insurgência a acórdão pelo qual improvidas apelações e remessa necessária. Acolhimento parcial para sanar omissão contida no aresto ora embargado. Verbas denominadas adicional de local de exercício, aplicação do "artigo 133 da Constituição Estadual" em relação à diferença dos vencimentos acrescidos do prêmio incentivo qualidade e gratificação de desempenho de atividades no

Ementa:
Embargos de declaração. Insurgência a acórdão pelo qual improvidas apelações e remessa necessária. Acolhimento parcial para sanar omissão contida no aresto ora embargado. Verbas denominadas adicional de local de exercício, aplicação do "artigo 133 da Constituição Estadual" em relação à diferença dos vencimentos acrescidos do prêmio incentivo qualidade e gratificação de desempenho de atividades no poupatempo que deverão ser incluídas na base de cálculo de adicional por tempo de serviço. Verba denominada vantagem pessoal nominalmente identificada que não deve ser considerada na base de cálculo de quinquênio. Vantagem que tem caráter transitório, consoante a Lei Complementar Estadual 1.059/2008. Contradição. Inexistência. Suficiente fundamentação no acórdão ora recorrido acerca dessa verba não ter natureza de reajuste geral de vencimentos. Embargos parcialmente acolhidos, portanto.